Tribunal: TJPA
Processo: 0003083-88.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003083-88.2014.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL - PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
APELOCONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que determinou, de ofício, sem requerimento do Órgão Ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

Em síntese, pleiteia o apelante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que determinou
ex officio
o arquivamento do inquérito policial, que objetivava a apuração do crime de exposição de conteúdo pornográfico relativo à criança e adolescente.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão, que arquivou, de ofício, o IP n°. 164/2016.000454-0, sem o requerimento do titular da ação penal.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através da procuradora subscrita, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, de modo a anular a decisão que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial, a fim de se admitir a continuidade do feito para apuração dos fatos ali narrados.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Por meio da presente apelação, busca o apelante anular decisão que determinou
ex officio
o arquivamento de inquérito policial, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, I, CF/88 e corroborada pelo art. 24 do CPP.

Neste contexto, insere-se o inquérito policial como instrumento para coleta de elementos acerca da autoria e materialidade de infrações penais, a fim de subsidiar a atuação do titular da ação penal pública, nos termos dos arts. 4 a 23 do CPP.

Acerca da destinação do inquérito para formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, o doutrinador Guilherme Souza Nucci nos ensina que “
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

Em razão do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial,
devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet
, sendo defeso ao magistrado o arquivamento ex officio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

APELAÇÃO PENAL – Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
APELO

CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
– DECISÃO UNÂNIME (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000048-23.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA 01273067920158140124, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ÂÂª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)

In casu,

o presente inquérito policial objetivava a apuração do crime de exposição de conteúdo pornográfico relativo à criança e adolescente em que no relatório, a autoridade policial postulou retorno dos autos para realização de novas diligências para fins de identificação do autor do fato, cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante equívoco do Juízo
a quo
, deve ser reformada a decisão, para que seja retomado o regular andamento do feito, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento,
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 18/12/2023